Tribunal: TJDFT
Processo: 0733037-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. REQUISITOS. MANDADO DE SEGURANÇA. CEBRASPE. PAS. PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. ART. 2.o, §2.o, DA LINDB. VALORES DO ART. 496, §3o, II, DO CPC. PREVALÊNCIA DA REGRA ESPECIAL CONTIDA NO ART. 14, §1.o, DA LEI 12.016/2009 SOBRE A DISCIPLINA GENÉRICA DO CPC.
1. Mandado de segurança em desfavor do CEBRASPE em razão do indeferimento da inscrição da impetrante no PAS sob o argumento de que a impetrante não conseguiu efetuar o pagamento do boleto bancário referente a inscrição dentro do prazo estabelecido no edital por motivo de força maior.
2. Os documentos acostados aos autos revelam que o não pagamento tempestivo do valor da inscrição foi justificado por fato cuja responsabilidade não pode ser atribuída à impetrante tampouco a seu pai e responsável financeiro.
3. A respeito dos requisitos da remessa necessária, por força do art. 2.o, §2.o, da LINDB, é inaplicável ao mandado de segurança os valores do art. 496, §3o, II, do CPC, pois a regra especial contida no art. 14, §1.o, da Lei 12.016/2009, prevalece sobre a disciplina genérica do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento à Remessa Necessária.